Tribunal: TJDFT
Processo: 0748927-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748927-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A RÉU ESPÓLIO DE: LAZARO DE SIQUEIRA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: LILIA APARECIDA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por LAZARO DE SIQUEIRA SANTOS (ID 250595811 dos autos no 0713608-11.2021.8.07.0004), nos seguintes termos: “a) Ante decisão ID n. 242463523, anote-se na capa dos autos quanto ao exequente ESPÓLIO DE ESPÓLIO DE LAZARO DE SIQUEIRA SANTOS, representado por sua inventariante, LILIA APARECIDA SANTOS DA SILVA, conforme petição ID n. 242478177. b) Conheço da impugnação ID n. 245310100, contudo, no mérito, a REJEITO, tendo em vista que a parte ré pretende reavivar a matéria de mérito, o que não é cabível pela via utilizada. Ademais, o acórdão ID n. 211737311 cujo resultado foi pelo não provimento da apelação da ré atesta que "está configurada a falha na prestação do serviço da ré, consistente na recusa de cobertura da internação hospitalar e dos procedimentos indicados pelos médicos pela exigência ilegal de prazo de carência, devendo a operadora do plano de saúde arcar com todas as despesas de internação e tratamento junto aos hospitais, atinentes ao período em que o autor permaneceu internado, bem como responder pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC". Portanto, mostra-se legítima a condenação da ré à multa constante nos autos, conforme cálculos ID n. 239496749. c) Preclusa esta decisão, intimem-se os exequentes para que juntem conta bancária para expedição de alvará.” Em suas razões recursais, a agravante aduz que, em momento algum, a parte agravada apresentou nos autos elementos específicos que respaldassem o valor da multa executada, tendo se limitado somente a indicar o valor final. Alega que a decisão liminar proferida em 12/12/2021 foi devidamente cumprida, incluindo a internação e realização dos procedimentos solicitados, especialmente o exame de PET/CT autorizado em 18/12/2021, no dia seguinte ao recebimento da decisão. Afirma que foram emitidas as guias, enviadas as autorizações e formalizada a comunicação com o hospital responsável pela prestação dos serviços médicos, atendendo integralmente o comando judicial. Quanto à alegação de que pretende rediscutir o mérito da demanda, esclarece que a prescrição médica que embasou a liminar não fazia referência ao tratamento quimioterápico, mas sim à internação hospitalar para suporte clínico. Sustenta que, em demonstração de boa-fé e colaboração com o tratamento do paciente, a operadora autorizou o tratamento quimioterápico em 28/01/2022, mesmo sem que houvesse determinação judicial ou prescrição formal nesse sentido à época. Argumenta que a nova liminar proferida em 01/02/2022, que determinou a internação do paciente em UTI, foi cumprida integralmente no dia seguinte, dentro do prazo de 24 horas fixado. Pondera que não há indicação do termo inicial e do termo final do alegado descumprimento, e que a decisão agravada justifica a aplicação da multa diária com base no êxito da parte recorrida quanto aos pedidos iniciais, situação que implicaria no máximo na condenação à reparação civil. Pugna pelo completo afastamento da multa diária executada, considerando que não foi suficientemente comprovado nos autos o descumprimento das decisões judiciais. Considera estarem presentes os requisitos que autorizam a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo. Argui que a probabilidade de provimento do recurso é clara, uma vez que o valor da multa por descumprimento fixado é totalmente indevido, merecendo imediata reforma. Expõe que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação reside no fato de que o reconhecimento da exigibilidade do valor implicará no levantamento da quantia depositada, possivelmente tornando inviável posterior e eventual restituição da quantia. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento a fim de reformar a decisão proferida, reduzindo-se o valor da multa por descumprimento para um patamar que guarde observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, bem como risco de resultado útil ao presente recurso, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a intimação dos exequentes para que juntem conta bancária para expedição de alvará. Outrossim, tendo em vista que um dos objetos do recurso recai exatamente sobre o montante das astreintes, revela-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pelo Colegiado, a fim de averiguar, no mérito, a adequação do valor fixado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora